Tribunal: TJDFT
Processo: 0736135-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736135-63.2021.8.07.0001 RECORRENTES: BERE PATIO COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. CISÃO PARCIAL COMPROVADA. BANCO BRADESCO S.A. E HSBC BANK BRASIL S.A. ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES. COBRANÇA DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS MEDIANTE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PLANILHA DISCRIMINADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cisão é operação societária que proporciona a transferência do patrimônio de uma companhia para uma ou mais sociedades, podendo ser parcial ou total, nos moldes do art. 229 da Lei 6.404/76. Por seu turno, o § 1o do mesmo dispositivo enuncia que a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ao da cisão. 2. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. No caso, houve cisão parcial entre o autor e o banco HSBC Bank Brasil S/A, com quem os réus, ora apelantes, firmaram contrato e transferência de ativos, incluindo o contrato que se cobra, para o banco autor, sendo necessário concluir por sua legitimidade. 3. Repele-se a tese de ausência dos requisitos legais para cobrança da cédula de crédito bancária, uma vez que está acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito e possui aptidão para embasar ação monitória. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 18 do Código de Processo Civil, alegando a ilegitimidade passiva do recorrido, ao argumento de não haver, no caso em exame, demonstração de que o crédito perseguido está entre os cedidos no negócio da cisão parcial levada a efeito; c) artigos 28, § 2o, inciso II, da Lei 10.931/2004 e 783 do Código de Processo Civil, aduzindo que não há nos autos planilha demonstrando a evolução diária do saldo devedor. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do STJ, do TJMS e do TRF2. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822 (ID Num. 44091958 - Pág. 6). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Da mesma forma, não merece subir o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 18 e 783, ambos do Código de Processo Civil e 28, § 2o, inciso II, da Lei 10.931/2004, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “E, de fato não há controvérsia de que a empresa cindida, HSBC Bank Brasil S/A, teve sua denominação social alterada para Kirton Bank S/A, sociedade para a qual foi transferido patrimônio não absorvido pelo Bradesco. Contudo, este fato não retira a legitimidade do banco apelado, tendo em vista que este assumiu os direitos e obrigações da sociedade cindida, nos termos do art. 229, § 1o, da Lei 6.404/76” (ID Num. 41060620 - Pág. 6). “Assim, entendo por demonstrada a legitimidade ativa do banco apelado para efetuar a cobrança da dívida acostada à inicial da ação monitória ajuizada” (ID Num. 41060620 - Pág. 8). “No caso, constata-se que a Cédula de Crédito Bancário no 04171343100 (ID 39590462), que embasa a ação monitória, veio acompanhada do demonstrativo detalhado da evolução da dívida (ID 39590467), em nítido cumprimento aos ditames legais. Contudo, está sem eficácia de título executivo, motivo pelo qual foi ajuizada ação monitória” (ID Num. 41060620 - Pág. 9). “Logo, inexiste nulidade a ser reconhecida na hipótese em voga, uma vez que a cédula de crédito bancário está devidamente acompanhada da planilha atualizada e discriminada do débito. Ostenta, portanto, aptidão para aparelhar a presente ação monitória, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais” (ID Num. 41060620 - Pág. 9). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017